Tribunal: STF
Processo: RHC 193017
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JÚRI – VEREDICTO – SOBERANIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no processo nº 024.000.138.206, pronunciou o recorrente considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, a defesa sustentou a negativa de autoria. O Conselho de Sentença respondeu negativamente aos quesitos de nº 1 e 2 – “No dia 09 de agosto de 2000, por volta das 06:00 horas, no canal estreito do mangue que circula o bairro Maria Ortiz, neste Município e Comarca, o réu JOÃO CONCEIÇÃO ALMEIDA, juntamente com terceiras pessoas, armados com pedaços de paus e arma de fogo (não apreendida), desferiram várias pauladas e disparos na vitima RUDIMAR CARLOS DO NASCIMENTO, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fls. 97/99?” e “Tais lesões, por sua natureza e sede, foram a causa suficiente e eficiente da morte da vítima RUDIMAR CARLS DO NASCIMENTO?”– , ficando prejudicados os demais. 
    A Segunda Câmara Criminal proveu apelação formalizada pelo Ministério Público, para anular a decisão do Júri, tendo-a como contrária à prova do processo. Realçou depoimentos de testemunhas. Determinou a realização de novo julgamento popular. 
    O Conselho de Sentença condenou o recorrente, ante o cometimento do mencionado crime. O Juízo impôs a pena de 21 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 609.103/ES. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    O recorrente aponta haver a Segunda Câmara Criminal ignorado versão dos fatos apresentada pela defesa, acolhida pelo Júri. Realça a soberania dos veredictos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, o restabelecimento da decisão absolutória. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 19 de novembro de 2020, revelou a preclusão maior do título condenatório. Revisão criminal está pendente de julgamento. 
•     2. A cláusula básica é constitucional – a da soberania dos veredictos. O Júri encerra o julgamento por iguais, por leigos. A partir da Constituição Federal, o Código de Processo Penal prevê a clemência. O faz ao versar que, após respostas positivas aos quesitos referentes à materialidade e à autoria, segue-se outro com o seguinte teor: “o jurado absolve o acusado”. Respondido “sim”, encerra-se a quesitação. Respondido “não”, prossegue-se no julgamento, com a formulação dos demais quesitos – artigo 483.
    Como, então, agasalhar a cláusula ensejadora da declaração de nulidade do veredicto – decisão manifestamente contrária à prova do processo?
    O recurso contra julgamento procedido por Tribunal do Júri é excepcional. A ressaltar essa óptica, valho-me do revelado ao apreciar o habeas corpus nº 80.115, relator ministro Néri da Silveira, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24 de abril de 2001:
    “Ora, devemos interpretar a Carta da República a partir da legislação em vigor? Ou a legislação em vigor a partir da Carta da República? Qual é o comando normativo? É o comando que nos vem da Lei Fundamental do País, e aí verificamos que o legislador do Código de Processo Penal, da época do Estado novo, não se limitou a estender às decisões do Tribunal do Júri a recorribilidade, via apelação. Sabemos que a apelação é o recurso por excelência, porquanto devolve ao conhecimento do órgão revisor a matéria impugnada. É costume, quando se está em um tribunal de justiça, em uma turma ou uma câmara revisora, e quando se está a analisar a apelação interposta contra decisão do tribunal do júri, concluir que a devolutividade é plena. Todavia, ao dispor sobre a impugnação das decisões dos jurados, o Código de Processo Penal utiliza um advérbio de modo. É preciso que a decisão dos jurados seja, e aí vem o advérbio de modo, manifestamente contrária à prova dos autos. Os julgamentos desta Turma têm sido no sentido de apenas agasalhar a insubsistência, declarada por Tribunal de Justiça, do veredicto dos jurados quando, realmente, a situação é extravagante, quando se percebe, até mesmo, que o veredicto restou formalizado num quadro de perplexidade maior e, quem sabe, até mesmo mediante certa pressão existente no local.”
    De duas, uma: ou se tem a soberania dos veredictos, ou não. Inexiste campo para o meio termo. 
    3. Defiro a liminar, para afastar, até a decisão final neste habeas corpus, a eficácia do título condenatório formalizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória no processo nº 024.000.138.206.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator